Tribunal: TCU
Processo: 019.593/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto em face de acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao recolhimento de débito e multa em virtude de irregularidades no condução de convênio que tinha por objeto realizar a II Feira Literária de Pirenópolis - Flipiri e, assim, incentivar o turismo local.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Nivaldo Antônio de Melo em face do Acórdão 689/2022-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.